Tribunal: TJDFT
Processo: 0743178-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PEDIDO DE CANCELAMENTO. CONTINUAÇÃO DAS COBRANÇAS MENSAIS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la a ressarcir à parte autora em R$ 2.986,20, a título de repetição de indébito, já incluída a dobra legal prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde os efetivos descontos, conforme apontado no documento ID 43739926, página 4, de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação (20/11/2019), conforme art. 405 do Código Civil. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que não cometeu qualquer irregularidade, sendo que o serviço foi devidamente disponibilizado, cabendo à parte autora realizar o pagamento pelo serviço prestado. Alega a ausência de má-fé, uma vez que esta não restou devidamente comprovada pela parte autora. Desse modo, pugna pela improcedência do pedido de devolução dos valores adimplidos ou, subsidiariamente, que seja determinada a devolução na forma simples. Enfim, argumenta que os juros e correção monetária devem incidir apenas a partir da data da citação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (ID 15385571/15385573). Contrarrazões apresentadas (ID 15385578).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. A parte autora narra em sua inicial que no dia 04/03/2016 solicitou o cancelamento dos serviços de telefonia prestados pela empresa ré, apresentando nos autos o número do protocolo de atendimento e o nome da atendente (protocolo sob o no 2016 121 765 925, atendente Cynthia – ID 15382937). Por sua vez, a demandada, alega, genericamente, a inexistência de irregularidade, deixando de trazer aos autos qualquer informação acerca do protocolo indicado na inicial.
V. Com efeito, há verossimilhança nas alegações da parte autora, uma vez que, após a data em que informou ter realizado o pedido de cancelamento da linha, procurou a empresa requerida, por duas vezes para registrar reclamação acerca da continuidade das cobranças (protocolos no 2018 810443404, 2018903457729 e 2018903490100), tendo obtido sucesso tão somente quanto ao pedido de cancelamento das cobranças.
VI. Há que se destacar que a empresa ré sequer demonstrou que a parte autora teria utilizado o serviço contratado após a data em que teria solicitado o cancelamento. Portanto, confirma-se a verossimilhança das alegações da parte autora.
VII. Nesta senda, verifica-se que o pedido de cancelamento foi efetuado no dia 04.03.2016, sendo indevidas as cobranças mensais relativas ao serviço a partir desta data, consoante dispõe o art. 14, parágrafo único da Resolução no 632/2014 da Anatel (A Prestadora não pode efetuar qualquer cobrança referente a serviços prestados após o pedido de rescisão, assumindo o ônus de eventuais encargos, inclusive perante as demais Prestadoras de Serviços de Telecomunicações).
VIII. Quanto à repetição do indébito, verifica-se que houve evidente falha na prestação do serviço sem contribuição da consumidora, a tornar o engano injustificável, de sorte a aplicar-se a literalidade do art. 42, parágrafo único do CDC. Somente o engano justificável isenta quem cobrou indevidamente da condenação em dobro do que pagou em excesso.
IX. Considerando que a correção monetária tem por objetivo recompor a capacidade econômica da parte, a sua incidência deve ter como termo inicial a data do desembolso de cada quantia, conforme fixado na sentença. Da mesma forma, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar o termo inicial da incidência dos juros moratórios a partir da data da citação, conforme dispõe o art. 405 do CC.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.